Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-55.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000441-55.2018.8.14.0043

APELANTE: DANIEL CAMPOS NICACIO, GEANDERSON SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
§2º, II,
DO CPB.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
Nº
231
DO
STJ
. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.

Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da
Súmula
nº
231
do
STJ
e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DANIEL CAMPOS NICACIO e GEANDERSON SOUZA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública e advogado, interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Única de Portel/ PA, pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de Janeiro de 2018, por volta das 19h30min, na Rua 1º de Janeiro, em frente ao nº 246, residência da vítima, neste município e Comarca, os denunciados DANIEL CAMPOS NICACIO e GEANDERSON SOUZA DA SILVA, em coautoria, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de fabricação caseira, 01 (um) aparelho celular J1, marca Sansung, de cor dourada, pertencente a vítima JOSÉ EDUARDO SOUZA DA SILVA.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no Art. 157, § 2º, II, do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, para ambos os apelantes.

Inconformado, a defesa do Apelante GEANDERSON SOUZA DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando, pela reforma da dosimetria, com a possibilidade de ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase.

A defesa do apelante DANIEL CAMPOS NICACIO, em suas Razões requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para redução de pena-base abaixo do mínimo legal, pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e por ser o acusado menor de 21 anos de idades na data dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Adianto, desde logo, que os recursos em análise
não merecem prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se dos autos, que o Juízo monocrático, após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em relação a ambos os ofendidos em seu patamar mínimo previsto para o crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, conforme se verifica no ID. Nº 19335575.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da
súmula
ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da
Súmula

231
do C.
STJ
já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190,
STJ
) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o MM. Magistrado ao não reduzir a pena intermediária dos apelantes para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA
N.
231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da
Súmula
n.
231
do
STJ
, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n.
231
/
STJ
permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024